Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. É cediço que o recolhimento do preparo consiste em pressuposto recursal, sendo que, na sua falta, impõe-se, em princípio, o decreto de deserção, bem como o não conhecimento do recurso. Nessa perspectiva, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Dessa forma, considerando que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para, na forma do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator